Tribunal: TCU
Processo: 036.742/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 598484, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 598484, função null, que teve como objeto OBJETO: RECUPERACAO E RESTAURO DO CONJUNTOPALACIO DA ABOLICAO. (no da TCE no sistema: 1522/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3553/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 598484, firmado entre o Ministério do Turismo e Secretaria de Turismo do Estado do Ceará - CE; Considerando o exame da unidade instrutiva (peças 90-92), anuído pelo Ministério Público de Contas (peça 109), nos termos da Resolução TCU 344/2022, com o levantamento dos eventos processuais interruptivos/suspensivos, no sentido da ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 2o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Ministério do Turismo e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 036.742/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Bismarck Costa Lima Pinheiro Maia (XXX.247.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Turismo do Estado do Ceará - CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.